Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0718925-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o ora agravante, fiado no pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça que formulara, deixara de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica e aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado, até o momento, com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, pois, em suma, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera e não há no instrumento processual substrato material para aferir a atual capacidade econômica do agravante, assino-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, notadamente seus 3 (três) últimos contracheques ou sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator